Tribunal: TJES
Processo: 5000478-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLEY BARBOSA BARCELOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000478-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

RECORRIDO : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY BARBOSA BARCELOS
, em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, autorizando o pagamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas mensais iguais, no bojo da demanda em que contende com o
BANCO BMG S.A.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) comprovou por meio de declaração e por documentos que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) recebe, a título de aposentadoria por invalidez, cerca de 02 (dois) salários-mínimos, e (iii) vem sofrendo descontos de empréstimos não realizados com o Agravado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2042051).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2311011).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000478-55.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000478-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

RECORRIDO : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, autorizando o pagamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas mensais iguais (id. 2041997).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) comprovou por meio de declaração e por documentos que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) recebe, a título de aposentadoria por invalidez, cerca de 02 (dois) salários-mínimos, e (iii) vem sofrendo descontos de empréstimos não realizados com o Agravado (id. 2042051).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2311011).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, a Magistrada
a quo
indeferiu o benefício por concluir que o Agravante é aposentado, não restando provada a sua real situação de precariedade financeira, ainda que instado a fazê-la (2041997).

Sucede, contudo, que
não
existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência declarada de próprio punho pelo Agravante (id. 2041987), merecendo reforma a decisão agravada.

O Agravante, de fato, encontra-se aposentado por invalidez perante a previdência social, possuindo uma renda bruta de R$ 2.876,20 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), conforme histórico de créditos e extrato para imposto de renda (id. 2041988 e 2041994).

Ocorre que o Agravante vem sofrendo descontos a título de empréstimo consignado - reputados indevidos no processo principal -, além de outros descontos também a título de empréstimo, que reduziram os seus ganhos líquidos para cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Agravante reside em bairro simples, conforme endereço constante dos autos, permitindo aferir que não detém vida luxuosa, sendo crível que possui outras despesas ordinárias básicas com moradia e alimentação.

Além disso, embora deferido o parcelamento das custas iniciais, é sabido que as despesas do processo não se restringem somente àquelas, abrangendo outros encargos sobre indenização de viagem, remuneração de assistente técnico, diária de testemunha, honorários periciais e advocatícios, se houver, o que será extremamente oneroso para o Agravante.

Sem contar que o tão só fato de estar assistido por advogado particular não impede a concessão do benefício, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC/15.

Ressalto, por fim, que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a reforma da decisão agravada, sob pena de desnaturação do instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000478-55.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000478-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

RECORRIDO : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5000478-55.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.